Tribunal: TCU
Processo: 019.634/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de cautelar concedida em sede de denúncia acerca de irregularidades em pregão destinado a contratação de manutenção predial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de denúncia, com pedido de medida cautelar, acerca de irregularidades no Pregão Eletrônico 69/2022, promovido pelo Hospital Geral do Rio de Janeiro (HGeRJ) para a contratação de serviços de manutenção predial. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada pelo Relator por meio do despacho transcrito no relatório que precede este acórdão (peça 17 destes autos), bem como as medidas acessórias nele previstas; 9.2. dar ciência deste acórdão ao Hospital Geral do Rio de Janeiro (HGeRJ) e à Base Administrativa do Complexo de Saude do Exército no Rio de Janeiro, ao qual se vincula, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.